Tribunal: STF
Processo: ADI 1249
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
REFERENTEMENTE AOS SEUS AUDITORES-ASSISTENTES. ISONOMIA DE
VENCIMENTOS COM OCUPANTES DO MESMO CARGO NA CORTE DE CONTAS DO
MUNICÍPIO. VULNERAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, "a" DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
O ato administrativo do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, que deferiu aos seus Auditores-Assistentes isonomia de
vencimentos com os ocupantes do mesmo cargo no Tribunal de Contas do
Município, vulnera o princípio da legalidade e o da iniciativa
privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo
legislativo sobre remuneração dos servidores públicos.
Ação Direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da decisão administrativa do Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas.